Tribunal: STF
Processo: ARE 1398737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO INSS EM 2011. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO, AUTORIZAVA A COMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEIMUNICIPAL REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESPEITO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE N.10 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Colhe-se dos autos que a autora, servidora aposentada do Município de Ilhéus,ajuizou a ação ordinária de origem, pleiteando o pagamento de complementação de sua aposentadoria com supedâneo nos art. 88 e 89 da Lei Municipal nº1.018/70 (Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus), que assim dispõem:



    (...)



    Isto posto, cinge-se a controvérsia em aferir, primeiramente, se os dispositivos supracitados são aplicáveis ao presente caso, sob pena de prejuízo das demais questões meritórias.



    Acerca dessa tônica, consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o benefício em comento será devido se o interessado preencher os requisitos para dele gozar quando ainda vigente a Lei Municipal que o previa, mesmo que só tenha se aposentado em momento posterior à revogação desse diploma.



    Tal entendimento se assenta no basilar princípio geral do Direito do tempus regit actum,segundo o qual há de ser aplicada a lei vigente ao tempo em que se preencheu os requisitos legais para a percepção da complementação da aposentadoria, o que foi plasmado na Súmula nº 359 do STF que assim dispõe sobre o assunto: Súmula 359. STF. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar,ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.



    (...)



    Cediço, portanto, que a revogação ulterior da Lei nº 1.018/1970 pela Lei nº3.653/2013 não obsta o direito à complementação da aposentadoria se esse foi adquirido antes de tal revogação. É a hipótese dos autos.



    (...)



    Outrossim, como se percebe, o legislador municipal assegurou a todos os servidores públicos do Município de Ilhéus, sem restrição, a complementação da aposentadoria, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS eos vencimentos recebidos no último mês de serviço.



    Friso que a Lei Municipal 1.018/70, no art.88, não fazia restrição, incluindo na complementação servidores e funcionários, não exigindo a condição de efetivo,motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez.



    Basta leitura atenta da legislação para verificar a inexistência de qualquer distinção entre servidores públicos e privados, sendo forçoso alegar, como fez o Apelante, que somente os primeiros fariam jus ao benefício. Assim, em nada interfere se o Apelado é ou não celetista, pois o que importa, para fins da aposentação, é o preenchimento dos seus requisitos, não a natureza do vínculo do servidor."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente